Tribunal: STF
Processo: RE 1460134
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO ESTADO — NULIDADE - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORADOS - DECISÃO MANTIDA —RECURSO DESPROVIDO. 



    Demonstrado que o autor manteve vinculo contratual com a Administração Pública, sem a demonstração da urgência na contratação e o caráter estritamente econômico, para configurar o excepcional interesse público, resta configurada a ilegalidade da contratação. 



    Mesmo reconhecida à nulidade da contratação temporária, por ausência prévia, de aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Para se arbitrar o quantum dos honorários necessário observar os requisitos previstos no art. 20, §4° do CPC/1973, vigente à época, devendo ser um valor razoável e equitativo”. (Documento eletrônico 5)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 6). 



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 191 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 596.478/RR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso - TJMT afirmou que a decisão proferida está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, tendo em vista que condenou o Estado ao pagamento do FGTS, férias vencidas e mais 1/3 constitucional referentes ao período do contrato temporário, o qual teve sucessivas renovações. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “Aliás, como mencionado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, inclusive em sede de Repercussão Geral, o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que tiveram o contrato com o setor público declarado ilegal, nulo, in verbis:



    [...]



    Essa é a hipótese dos autos, já que a autora/agravada foi contratada pelo agravante em 11/07/2007, para exercer as funções de serviços gerais, como nutrição escolar, vigia e limpeza, por meio de contratação temporária, que foram renovados sucessivamente até 21/12/2012 (fls. 21/121-TJ dos autos principais). 



    Logo, não demonstrado os requisitos que excepcionam a regra do concurso público que está expressamente amparada pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, imperioso que sejam os contratos temporários considerados nulos, surtindo efeitos patrimoniais a contratada, pelo serviço prestado, em relação as verbas consideradas constitucionais e o FGTS, tal como supramencionado”. (Documento eletrônico 5, p. 4)



    Observo que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada com a Administração Pública, mediante sucessivas renovações, o servidor faz jus à remuneração das férias e do terço constitucional. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.”



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados da Corte Suprema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR/SE, Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator